Tribunal: TJDFT
Processo: 0740670-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. O fato de se tratar de microempresa não induz presunção de hipossuficiência financeira, sendo imprescindível, para o deferimento da gratuidade de justiça, a comprovação da falta de recursos para arcar com os custos do processo.
III. À falta de elementos indicativos da hipossuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela microempresa.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.